Tribunal: TJBA
Processo: 8134076-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134076-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDINAILTON CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SISBACEN/SCR. DÍVIDA PRESCRITA. CARACTERE “X”. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Edinailton
Correia dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Pedido principal: exclusão de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e indenização por supostos danos morais decorrentes da manutenção do apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e

(
ii
) estabelecer se há ilicitude na manutenção de registro de dívida prescrita no SISBACEN/SCR, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não foi infirmada pelo impugnante. O apelante apresentou declaração de pobreza, comprovante de recebimento de auxílio emergencial e ausência de declaração de IRPF. Ausente prova de capacidade financeira, mantém-se o benefício da gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 99, § 3º).

O registro no SISBACEN/SCR foi realizado com o caractere “X”, que indica exclusão da operação por medidas judiciais, vícios contratuais ou para atender às normas do CDC. Tal informação é exclusiva do cidadão e não está disponível para consulta por instituições financeiras.

A jurisprudência do STJ reconhece que o SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo, mas a inclusão do caractere “X” não representa apontamento negativo, tampouco causa prejuízo ao consumidor.

Não há comprovação de manutenção de dívida prescrita. O documento apresentado não indica valores vencidos ou em prejuízo, apenas a existência de operação excluída.

A conduta da instituição financeira não configura ato ilícito, pois se deu no exercício regular de direito (CC/2002, art. 188, I). Ausente o fato gerador, não há responsabilidade civil.

Não se configuram os elementos da responsabilidade civil: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Inexistente o ilícito, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A anotação de operação excluída no SISBACEN/SCR com o caractere “X” não configura registro negativo nem causa prejuízo ao consumidor.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira.

A inclusão de operação excluída no SISBACEN/SCR não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CC/2002,
arts
. 186, 188, I, 927;

CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3º, 373, I, 85, § 11;

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, inc. VIII;

Resolução CMN n.º 5.037/2022, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1023791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.03.2017;

STJ,
AgInt
no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 12.09.2017;

TJ-BA, Apelação 8005722-89.2022.8.05.0001, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 27.09.2022;

TJ-BA, Apelação 8125775-02.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 01.11.2023;

TJ-BA, Apelação 8117167-49.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 27.02.2023;

TJ-BA, Apelação 8053345-52.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 02.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8134076-69.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
EDINAILTON CORREIA DOS SANTOS

e Apelado
DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.